Tribunal: CARF
Processo: 19515.722565/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722565/2012-11
ACÓRDÃO
2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDGAR RAFAEL SAFDIE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECURSOS. PROVA.
Para justificação do acréscimo patrimonial os recursos disponíveis devem
ser comprovados com documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.
SIGILO BANCÁRIO. SÚMULA CARF No 35.
A legislação de regência autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos e não configura quebra
ilegal de sigilo bancário.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro José Márcio Bittes.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 6799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fl. 6.708/6.743) interposto por EDGAR RAFAEL
SAFDIÉ, contra Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador (BA) (fls. 6.485/6.490), que julgou improcedente a Impugnação, para manter o crédito
tributário exigido pela fiscalização, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRFP, no ano-
calendário de 2007.
A fiscalização constatou que o contribuinte, apresentou variação patrimonial
significativa no ano-calendário de 2007, sem a devida comprovação de recursos que justificassem
esse aumento. Foram analisadas diversas operações financeiras, incluindo transações em bolsa de
valores e aplicações financeiras, além de extratos bancários. No entanto, o contribuinte não
apresentou toda a documentação exigida, como extratos bancários completos e comprovantes de
recebimentos de empréstimos e doações.
A fiscalização verificou, ainda, que os rendimentos omitidos totalizavam um valor
expressivo, resultando em imposto apurado de R$ 1.869.915,23 (um milhão oitocentos e sessenta
e nove mil novecentos e quinze reais e vinte e três centavos). Não foram aceitos como justificativa
para o acréscimo patrimonial empréstimos de empresas das quais o contribuinte era sócio, nem
uma doação alegada, por falta de comprovação documental idônea.
Além disso, a fiscalização apontou que parte dos recursos utilizados em operações
de renda variável e outros investimentos não foi corretamente declarada, o que configurou o
acréscimo patrimonial não justificado.
De acordo com informações do Termo de Verificação Fiscal (fls. 6.285/6.300), a
fiscalização utilizou uma metodologia que envolveu a análise de saldos iniciais e finais de diversas
contas correntes e aplicações financeiras, bem como movimentações bancárias e outros recursos
disponíveis, incluindo rendimentos de renda fixa e variáveis, dividendos, e recebimentos de FGTS.
O Termo concluiu que o Contribuinte não apresentou documentação suficiente para
justificar a origem dos recursos que resultaram no acréscimo patrimonial, levando à presunção de
omissão de rendimentos conforme o disposto no artigo 43 do CTN e nos artigos 55 e 807 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999. Desse modo, o auto de infração foi lavrado para
constituir o crédito tributário devido, com base nas variações patrimoniais não justificadas.
Fl. 6800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
3
Em resposta, o contribuinte apresentou Impugnação em 17/12/2012, abordando
vários pontos (fls. 6.318/6.351). Em sua defesa, o contribuinte argumentou inicialmente que o
Auto de Infração estaria viciado por falhas no procedimento fiscal, com destaque para a
superficialidade da fiscalização e a desconsideração de documentos e esclarecimentos
apresentados, o que violaria o princípio da verdade material. Além disso, questionou a quebra do
sigilo bancário, afirmando que não foram observados os requisitos legais para tal medida,
tornando as provas obtidas ilícitas.
O contribuinte também alegou que a fiscalização não levou em consideração
importantes origens de recursos, como empréstimos contraídos junto a instituições financeiras e
outras empresas, e o retorno de investimentos no exterior. Esses recursos, segundo ele, seriam
suficientes para justificar o suposto acréscimo patrimonial a descoberto. A Impugnação
argumentou, ainda, sobre a decadência parcial do direito de lançar o crédito tributário,
considerando o prazo de cinco anos previsto no artigo 150, §4o do CTN.
Ao final, o contribuinte requereu o cancelamento integral do Auto de Infração, sob
o argumento de que não houve omissão de rendimentos e que a autuação estaria pautada em
presunções infundadas, resultando na ausência de acréscimo patrimonial a descoberto nos
períodos questionados.
A Decisão de primeiro grau (fls. 6.485/6.490) julgou improcedente a Impugnação. A
DRJ, após se debruçar sobre os motivos de irresignação, prolatou o Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECURSOS. PROVA.
Para justificação do acréscimo patrimonial os recursos disponíveis devem ser
comprovados com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seu voto, a autoridade fiscal demonstrou que, apesar das alegações do
contribuinte, a fiscalização foi conduzida de maneira adequada, seguindo os procedimentos legais
e observando o princípio da verdade material. A autoridade argumentou que o Contribuinte,
embora tenha fornecido diversos documentos, não conseguiu comprovar, de forma suficiente e
coerente, a origem de todos os recursos que justificariam o acréscimo patrimonial detectado.
Ademais, a autoridade fiscal destacou que a quebra do sigilo bancário foi
devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar
105/2001 e pelo Decreto 3.724/2001, tendo sido necessária para a investigação fiscal, em face da
insuficiência de documentos apresentados espontaneamente pelo Contribuinte.
Além disso, a decisão guerreada também refutou as alegações de decadência,
afirmando que o lançamento do IRPF não foi alcançado pelo prazo decadencial, uma vez que a
Fl. 6801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
4
fiscalização foi iniciada dentro do prazo legal, permitindo a constituição válida do crédito
tributário. Ademais, o argumento do Contribuinte sobre o erro no critério temporal do fato
gerador do IRPF foi rejeitado, com a autoridade fiscal afirmando que o lançamento foi
corretamente baseado no acréscimo patrimonial a descoberto ocorrido durante os meses de
fevereiro, março, abril e junho de 2007.
O acórdão também reafirmou a validade do Auto de Infração, destacando que os
elementos apurados pela fiscalização, incluindo os dados bancários, demonstraram de forma clara
a omissão de rendimentos por parte do contribuinte, justificando o lançamento do crédito
tributário e as penalidades aplicadas.
O contribuinte, irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 6.708/6.743), no
qual expôs seu inconformismo em relação à Decisão proferida pela DRJ. No recurso, ele contestou
a legalidade do procedimento fiscal adotado, alegando que houve irregularidades na obtenção das
informações financeiras e que os fatos geradores do Imposto de Renda foram indevidamente
identificados. O contribuinte sustentou que a fiscalização não observou os requisitos previstos na
legislação para a quebra de sigilo bancário, o que, segundo ele, macula de vício o lançamento
realizado.
Além disso, o Recorrente apontou que o critério temporal utilizado pela fiscalização
para determinar os fatos geradores mensais do IRPF está em desacordo com a legislação e a
jurisprudência consolidada, uma vez que o fato gerador do imposto sobre a renda de pessoas
físicas, conforme o artigo 10 da Lei 8.134/90 e a Súmula CARF no 38, ocorre em 31 de dezembro
de cada ano, salvo exceções expressamente previstas. Alegou, ainda, que a fiscalização
desconsiderou uma vasta documentação apresentada e que a interpretação aplicada no Acórdão
recorrido quanto à decadência dos créditos tributários está equivocada.
Por fim, o contribuinte também discutiu a incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, afirmando que tal cobrança é ilegal, uma vez que os juros visam compensar o
atraso no pagamento de tributos e não podem incidir sobre penalidades pecuniárias.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro, Carlos Eduardo Fagundes de Paula – relator.

Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Fl. 6802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
5
Preliminarmente
Importa asseverar que o recorrente aborda no mérito recursal questões que
deverão ser analisadas preliminarmente, pelo que assim passa-se a decidir.
- Da nulidade
O recorrente, em preliminar, sustentou que o lançamento tributário realizado pela
autoridade fiscal padece de vícios, tanto formais quanto materiais, que ensejam a sua nulidade.
Argumentou que a fiscalização desconsiderou documentos e esclarecimentos apresentados ao
longo do procedimento, o que representaria violação ao princípio da verdade material, além de
ter conduzido superficialmente a apuração dos fatos.
Alegou, ainda, que houve erro material na identificação dos fatos geradores do
IRPF, bem como vícios no procedimento de quebra de sigilo bancário, o que comprometeria a
validade das provas obtidas e utilizadas para a constituição do crédito tributário. Defendeu que,
diante dessas falhas processuais, o acórdão recorrido deveria ser reformado, com o consequente
cancelamento do auto de infração.
Pois bem.
De início, é importante ressaltar que o trabalho fiscal desenvolvido pela autoridade
competente foi realizado dentro dos parâmetros legais e em observância rigorosa aos princípios
que regem o processo administrativo tributário, em especial o da verdade material, contraditório
e ampla defesa.
O fisco tem o dever de buscar a exata compreensão dos fatos tributários,
analisando os documentos fornecidos pelo contribuinte e cruzando-os com os elementos
disponíveis. Contudo, tal princípio não elimina a necessidade de que os documentos apresentados
sejam consistentes, idôneos e suficientemente claros para respaldar as alegações do contribuinte.
No caso em tela, a alegação de superficialidade no trabalho fiscal não se sustenta,
considerando-se que o procedimento foi conduzido com observância das regras aplicáveis, como o
Decreto no 3.724/2001 e as normas específicas da Receita Federal. A autoridade fiscal não só
solicitou informações adicionais em várias oportunidades, como concedeu prazos ao contribuinte
para a entrega dos documentos que pudessem esclarecer as inconsistências inicialmente
identificadas. Assim, houve também inequívoca observância ao contraditório e a ampla defesa.
A invocação do princípio da verdade material não pode servir para validar
documentos e informações que, de forma comprovada, apresentem irregularidades ou
inconsistências. A jurisprudência do CARF, aliás, é clara ao estabelecer que o contribuinte tem o
dever de comprovar, de maneira inequívoca, a veracidade dos dados e valores apresentados
durante o processo fiscalizatório. Observe:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
Fl. 6803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
6
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO SALDO POSITIVO NO MÊS DE
DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO SEGUINTE
CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO ANTERIOR.
Na apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto somente poderá ser
aproveitado no ano subsequente, o saldo de disponibilidade que constar na
Declaração de Bens e Direitos da DAA do ano anterior, devidamente lastreado em
documentação hábil e idônea que lhe comprove as origens.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO FINANCEIRO. BASE DE
CALCULO APURAÇÃO MENSAL. ÔNUS DA PROVA
O fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos será apurado,
mensalmente, considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados no
mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos,
desde que a autoridade lançadora comprove gastos e/ou aplicações incompatíveis
com a renda declarada disponível (tributada, não tributada ou tributada
exclusivamente na fonte). Cabe ao contribuinte provar a inexistência de acréscimo
patrimonial a descoberto, através de documentação hábil e idônea.
APURAÇÃO MENSAL. TRIBUTAÇÃO ANUAL.
A partir da edição da Lei no 8.134/1990, o imposto de renda pessoa física é devido
mensalmente, à medida que os rendimentos são auferidos, por isso devem ser
apurados mês a mês, devendo o somatório percebido durante todo o ano
calendário submeter-se ao ajuste anual do IRPF.
(CARF 10945721292201504 2301-006.984, Relator: SHEILA AIRES CARTAXO
GOMES, Data de Julgamento: 17/01/2020, Data de Publicação: 28/02/2020)
Não basta a simples apresentação de documentos, mas é imperioso que eles sejam
idôneos e demonstrem, com precisão, a origem dos recursos e a regularidade das operações.
Neste contexto, a atuação da fiscalização foi plenamente legítima, não havendo que se falar em
desconsideração injustificada dos documentos, mas sim em um zelo pelo cumprimento da
legalidade, visando a correta apuração dos fatos tributários.
Ao contrário do que sustenta o Recorrente, não há qualquer irregularidade ou
superficialidade no trabalho fiscal desenvolvido, aptas a ensejarem nulidade.
A autoridade fiscal, ao verificar inconsistências na variação patrimonial e a ausência
de provas idôneas que justificassem tais variações, aplicou corretamente o procedimento previsto
na legislação tributária, baseando-se em fluxos de caixa detalhados e oferecendo ao contribuinte
diversas oportunidades de comprovar a licitude de seus rendimentos.
Fl. 6804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
7
A omissão de rendimentos é uma presunção legal e, portanto, caberia ao
Recorrente demonstrar de forma clara e consistente a inexistência do acréscimo patrimonial a
descoberto, o que não foi feito de maneira satisfatória. Observe o posicionamento da DRJ:

O lançamento notificado ao contribuinte contém a descrição precisa e suficiente
dos fatos envolvidos e a fundamentação legal em que se baseia. Como relata o
autuante, o contribuinte foi notificado previamente da planilha de fluxo de caixa
que demonstra o acréscimo patrimonial injustificado e lhe foi dada a
oportunidade de se manifestar. Em atendimento apresentou planilha de fluxo
ajustada, mas não apresentou razões ou provas que justificassem a alteração dos
cálculos. Não procede assim o seu argumento de que o lançamento tenha sido
superficial ou que não tenha sido investigada a verdade material, mesmo porque
para justificar o acréscimo patrimonial o ônus da prova é do contribuinte. A
omissão de rendimentos pela variação patrimonial injustificada é presunção legal
estabelecida no art. 3o, §1o, da Lei no 7.713/1988:

Art. 3o (...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (destaquei)

Trata-se de uma presunção relativa, pois admite prova em contrário. Cabe ao fisco
comprovar o acréscimo patrimonial; ao contribuinte cabe comprovar os recursos
que justificaram este acréscimo, se são, por exemplo, rendimentos isentos ou se
provêm de outras operações não tributáveis.

O impugnante apresenta documentos para comprovar empréstimos que teria
recebido das empresas Acerto Participações Ltda. e Buena Esperança
Participações Ltda., das quais é sócio. Traz cópia de escrituração das suas contas
correntes nas pessoas jurídicas, mas não apresenta documentos hábeis que
fundamentem estes registros e que comprovem que os valores creditados em sua
conta pessoal no Bradesco tenham de fato esta origem. Os extratos que
apresenta (fls. 6432/6449) não identificam o autor dos depósitos. Deveria
apresentar documentos bancários comprovando que os recursos foram de fato
transferidos das contas das pessoas jurídicas. A mera escrituração contábil,
desacompanhada da documentação comprobatória em que se baseia, não
transfere o ônus da prova para a Administração.
Fl. 6805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
8
A atuação da autoridade fiscal foi, a todo o tempo, pautada pelo princípio da
verdade material, justificando a escolha de fatos geradores mensais devido à variação patrimonial
não explicada pelo Recorrente.
Do compulso do relatório fiscal colacionado às folhas 6285 a 6305, observa-se a
apresentação dos demonstrativos dos fluxos de caixa e o demonstrativo dos recursos e aplicações
em renda variável (fls. 6301-6305). Esse critério reflete com maior precisão a realidade financeira
do contribuinte e está em consonância com a jurisprudência aplicável. Somado a isso, as tabelas
inseridas no mesmo relatório fiscal demonstram a análise fiscal minuciosa.
Dessa forma, não há vício material no lançamento, pois a apuração seguiu os
princípios legais e procedimentais, e o pedido de anulação deve ser rejeitado.
Quanto ao suposto erro material no critério temporal do fato gerador, a autoridade
fiscal aplicou corretamente o artigo 42 da Lei no 9.430/96, que prevê a constituição do crédito
tributário com base na disponibilidade econômica identificada ao longo do período fiscalizado. A
apuração dos rendimentos omitidos, realizada mês a mês, foi legítima e está de acordo com a
legislação tributária vigente. Dessa forma, as alegações do Recorrente não merecem acolhimento,
e o lançamento deve ser mantido.
Tal posicionamento foi corroborado com o entendimento da DRJ (fl. 6.488).
Observe:
O lançamento do imposto sobre rendimentos auferidos em 2007 somente poderia
ser efetuado de ofício no ano seguinte, em 2008, após a entrega da declaração,
iniciando-se o prazo quinquenal no ano seguinte, em janeiro de 2009. Conclui-se
tempestivo o lançamento notificado ao contribuinte em 2012.
Argumenta o impugnante que o lançamento não poderia ser efetuado com base
mensal, e não foi de fato. O cálculo da variação patrimonial e o demonstrativo do
lançamento apenas indicam o mês em que foram recebidos os rendimentos
omitidos para fins de apuração do imposto devido no ajuste anual, como
evidencia o demonstrativo de cálculo anexo ao auto de infração, às fls. 6306.
Assim, sem razão o recorrente.
- Da Decadência
Em que pese o recorrente tratar sobre a decadência nas razões recursais de mérito,
a matéria enseja a análise como preliminar de mérito, pelo que passa-se a discorrer.
Sobre a decadência, vale considerar que o imposto de renda pessoa fisica é tributo
sujeito ao regime do denominado lançamento por homologação, sendo que o prazo decadencial
para a constituição de créditos tributários é de cinco anos contados do fato gerador, que, no caso
de omissão de rendimentos recebidos de pessoas fisicas ou de pessoas jurídicas e da presunção de
omissão de rendimentos caracterizada por acréscimos patrimoniais a descoberto, ocorre em 31 de
dezembro de cada ano-calendário, no caso 2007. Ultrapassado esse lapso temporal sem a
Fl. 6806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
9
expedição de lançamento de oficio, opera-se a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte
está tacitamente homologada e o crédito tributário extinto, nos termos do artigo 150, § 4° e do
artigo 156, inciso V, ambos do CTN.
No caso, cumpre salientar que, caso tivesse ocorrido qualquer recolhimento
antecipado, o termo inicial da contagem do prazo decadencial se daria em, 01/01/2008, findando
em 31/12/2012, razão pela qual não se pode falar em decadência. Assim, ainda que se aplicasse
ao caso concreto os ditames do artigo 150, §4o, do CTN, tem-se que o lançamento foi realizado
dentro do prazo legal de cinco anos.
Contudo, como não se verificou qualquer antecipação de pagamento pelo
contribuinte, aplica-se a regra instituída pelo artigo 173, I, do CTN, pelo que o prazo decadencial se
inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, sem qualquer irregularidade no procedimento adotado.
A título elucidativo, cumpre destacar que a mencionada Súmula CARF no 38 não se
presta a amparar o caso concreto, eis que versa sobre hipóteses de depósitos bancários de origem
não comprovada, matéria distinta ao caso em apreço.
Por isso, não há que se falar em decadência, pelo que resta afastada a preliminar.
- Da quebra do sigilo bancário
Ainda, aborda em preliminar e no mérito questões acerca da ilegalidade da quebra
de sigilo bancário à luz do caso concreto. Nesse espeque, toma-se como questão preliminar o
tema, pelo que se passa à análise. É necessário destacar que a legislação tributária permite o
acesso a informações bancárias do contribuinte em situações devidamente justificadas, conforme
preconizam o artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 e a jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal - STF.
No presente caso, a quebra do sigilo foi precedida de fundamentação suficiente,
respaldada pela constatação de indícios de omissão de rendimentos e variação patrimonial não
compatível com a renda declarada. A ação da autoridade fiscal, ao adotar essa medida, foi,
portanto, plenamente legítima e pautada pelo princípio da proporcionalidade, visando garantir a
correta apuração dos fatos e resguardar o interesse público na arrecadação de tributos, sem ferir
os direitos do recorrente.
A jurisprudência do CARF, corrobora a legitimidade da quebra de sigilo bancário
quando justificada pela necessidade de fiscalização tributária e pela presença de indícios robustos
de omissão de rendimentos ou variação patrimonial incompatível. Observe:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/12/2005
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 6807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
10
A nulidade por cerceamento do direito de defesa não se aplica quando o
contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma minuciosa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O fato a ser comprovado pela perícia deve requerer conhecimentos técnicos ou
especiais. Se o fato pode ser provado por meio de documentos que devem ser
apresentados pelo próprio sujeito passivo, a perícia é prescindível e seu pedido
deve ser indeferido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a origem
dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.
SIGILO BANCÁRIO. SÚMULA CARF No 35.
A legislação de regência autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos e não configura quebra ilegal
de sigilo bancário.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
MULTA DE OFÍCIO. CONVERSÃO EM MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
INEXISTENTE
A legislação prevê a aplicação da multa de oficio de 75% e não há previsão para a
conversão em multa de mora no percentual de 20%.
(CARF 10183720978201024 2201-009.645, Relator: Não informado, Data de
Julgamento: 15/09/2022, Data de Publicação: 21/10/2022)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade
fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário,
Fl. 6808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
11
mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a
que se obrigam os agentes fiscais. O Supremo Tribunal Federal já definiu a
questão em sede de Repercussão Geral no RE no 601.314, e consolidou a tese: “O
art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento
com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado
pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. ALTERAÇÃO DA BASE LEGAL DA
AUTUAÇÃO.
É incabível a alteração, no processo administrativo fiscal, do fundamento legal da
autuação do art. 42 da Lei no 9.430/96 para a tributação favorecida da atividade
rural na Lei no 8.023/90, sobretudo quando o contribuinte se manteve inerte
durante o procedimento de fiscalização.
(CARF 10215720242201031 2402-010.778, Relator: Não informado, Data de
Julgamento: 15/09/2022, Data de Publicação: 26/10/2022)
Ademais, é importante salientar que a quebra do sigilo bancário não pode ser
considerada nula ou irregular simplesmente pelo fato de o contribuinte alegar que forneceu parte
das informações solicitadas. A autoridade fiscal, ao verificar a insuficiência dos dados
apresentados e a omissão de informações cruciais, agiu dentro dos limites legais ao acessar as
movimentações bancárias do recorrente.
Tal procedimento, em conformidade com o artigo 4o, §2o, do Decreto no
3.724/2001, não configura afronta a direitos constitucionais, sendo, inclusive, validado em
diversas decisões do CARF, conforme demonstrado acima, e Tribunais Superiores.
Dessa forma, não há que se falar em vícios no procedimento, mas sim em uma
medida adequada e necessária para a elucidação dos fatos apurados.
Rejeito, pois, a preliminar.
Do mérito
Quanto ao MÉRITO, resta a análise sobre o cerne recursal, ou seja, a apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto.
- Da alegada inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto
Fl. 6809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
12
O Recorrente alegou que não houve acréscimo patrimonial a descoberto,
argumentando que todos os recursos creditados em suas contas possuem origem lícita e
devidamente comprovada. O Recorrente afirmou que apresentou documentação suficiente para
demonstrar a legalidade dos valores creditados, incluindo empréstimos e outros recursos que
justificariam o aumento patrimonial verificado pela fiscalização.
Além disso, sustentou que os cálculos realizados pela fiscalização não consideraram
corretamente todas as suas fontes de recursos e aplicações, o que resultou em uma apuração
equivocada de acréscimo patrimonial a descoberto. Com base nisso, pleiteia a anulação do
lançamento tributário por falta de comprovação do suposto acréscimo.
No entanto, a alegação do Recorrente não se sustenta diante dos fatos
apresentados e da análise minuciosa realizada pela fiscalização. A posição da DRJ é clara ao
afirmar que, embora o Recorrente tenha apresentado alguns documentos para justificar os
créditos recebidos, tais documentos não foram suficientes para comprovar de maneira idônea e
convincente a origem e legalidade dos valores em questão.
A análise fiscal demonstrou que houve inconsistências nas informações prestadas e
que os recursos mencionados, como empréstimos e retornos de investimentos, não foram
devidamente comprovados. Em especial, a DRJ destacou que as provas apresentadas pelo
Recorrente, como contratos de câmbio e extratos bancários, não foram capazes de demonstrar a
efetividade das operações e, portanto, não podem ser aceitas como justificativa para o acréscimo
patrimonial detectado. A posição da DRJ é contundente (fls. 6.489/6.490), senão vejamos:

[...]
Nos termos dos artigos 923 e 924 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999, Decreto 3.000/1999):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, § 2o). (destaquei).

E isto, com maior razão ainda, quando, de acordo com o artigo seguinte, 925, a
inversão do ônus da prova não se aplica aos casos em que houver disposição legal específica
atribuindo-a ao contribuinte.
Art. 925. O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Fl. 6810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
13
Além de ser este o caso em relação à pessoa física, que deve comprovar a
efetividade dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial, é também o caso em relação à
pessoa jurídica, onde há dispositivo legal específico exigindo a comprovação dos pagamentos e da
origem e efetividade da operação ou transação, quando se trata de pagamentos a sócios ou
dirigentes. É o que dispõe o art. 302 do RIR/1999, então vigente:
Art. 302. Os pagamentos, de qualquer natureza, a titular, sócio ou dirigente da
pessoa jurídica, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela
autoridade lançadora, se o contribuinte não provar (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 5o):
I - no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a
prestação efetiva dos serviços;
II - no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da
operação ou transação. (destaquei).

O recorrente busca incluir como recurso o empréstimo de R$ 2.992.579,00,
recebido do banco ABC em duas parcelas, nos valores de R$ 997.417,00, em 19/04/2007, e de R$
1.995.162,00, em 23/04/2007. Argumenta que estes valores foram utilizados para investimentos
em bolsa de valores, incluídos pelo autuante como aplicação de recursos no cálculo da variação
patrimonial. O extrato bancário onde estão registrados estes empréstimos (fls. 648) comprova,
porém, que estes valores foram aplicados em favor de titular diverso.
Não podem, assim, servir para justificar o acréscimo patrimonial, uma vez que as
aplicações correspondentes não foram incluídas no fluxo de caixa.
O recorrente apresentou cópia de contrato de câmbio no valor de R$ 1.826.875,00,
em agosto de 2007, correspondente a US$ 925.000,00. Afirma que se trata de retorno de
investimento no exterior que realizara na empresa Beatton River Equities LCC. Ocorre que o
contrato de câmbio, porém, não é prova da natureza dos valores recebidos, pois as informações
quanto à sua origem são prestadas pelo próprio contratante. Como esclarece o próprio formulário
do Banco Central (fls. 6473/6476), a veracidade das informações é de responsabilidade do
contratante e se necessário deverão ser comprovadas com os documentos em que se baseiam. A
declaração em si mesma não é prova do fato declarado, como decorre do artigo 408 do Código de
Processo Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado
ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado
fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o
ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. (grifei).

Fl. 6811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
14
Ademais, apesar de haver detalhado na relação de bens todas as remessas
realizadas para investimentos na Beatton River Equities LCC (fls. 09), que aumentaram de R$
1.635.472,50 em 31/12/2006 para R$ 6.488.153,50 em 31/12/2007, o contribuinte não informou
em sua declaração de ajuste anual qualquer desinvestimento nesta empresa, muito menos
apresentou o anexo do ganho de capital correspondente.
A DRJ ressaltou ainda que a legislação tributária impõe ao contribuinte o ônus de
comprovar a origem lícita dos recursos utilizados para justificar acréscimos patrimoniais,
especialmente em casos de variação patrimonial significativa e não compatível com os
rendimentos declarados.
No que concerne aos supostos empréstimos tomados com as empresas Acerto
Participações Ltda e Buena Esperança Participações Ltda (documentos 06, 07 e 08 da impugnação
- Fls. 6400-6430), o Recorrente também não apresentou documentos suficientes ou adequados
para afastar a presunção de omissão de rendimentos, conforme preceituado no artigo 42 da Lei no
9.430/96 e na jurisprudência consolidada.
É salutar dispor que a legislação tributária prevê que, quando verificado acréscimo
patrimonial sem a correspondente comprovação de recursos disponíveis ou rendimentos
tributados, presume-se a ocorrência de omissão de rendimentos, nos termos do citado art. 42 da
Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracteriza-se também omissão de receita ou de rendimento, inclusive
ganhos de capital, quando a pessoa física ou jurídica tiver acréscimos patrimoniais
não justificados pela renda ou por recursos cuja origem não seja comprovada.
Parágrafo único. A omissão de receita ou de rendimento poderá ser apurada por
meio de exame da escrituração contábil ou de documentos, ou ainda com base
em movimentação financeira ou patrimonial incompatível com a renda declarada.
No caso dos autos, a fiscalização apurou a existência de acréscimos patrimoniais a
descoberto, sendo a origem de parte dos recursos atribuída, pelo contribuinte, a supostos
empréstimos de terceiros.
Entretanto, é entendimento consolidado da jurisprudência administrativa do CARF
que a simples informação constante na Declaração de Ajuste Anual (DIRPF), por si só, não é
suficiente para comprovar a efetiva existência da operação de crédito, tampouco para afastar a
presunção legal de omissão de rendimentos. A declaração do contribuinte possui caráter
unilateral e autoatribuído, não se revestindo de presunção absoluta de veracidade.
É imprescindível, portanto, a apresentação de prova documental idônea, que pode
consistir, entre outros elementos, em contrato formal de mútuo firmado entre as partes;
comprovação da efetiva entrega dos recursos, preferencialmente por meio de transferência
bancária identificada; capacidade financeira do mutuante para conceder os valores emprestados;
eventuais registros contábeis por parte das pessoas jurídicas; declaração do mutuante em sua
DIRPF, refletindo o crédito correspondente ao empréstimo, dentre outros.
Fl. 6812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
15
A ausência desses elementos nos autos, notadamente a inexistência de documentos
que atestem a capacidade financeira do suposto credor ou que demonstrem a efetiva
transferência dos valores, compromete a credibilidade da versão apresentada pelo contribuinte e
não elide a presunção de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Dessa forma, a mera menção a empréstimos na declaração de imposto de renda
não se presta a justificar acréscimo patrimonial incompatível com a renda declarada, sendo ônus
do contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, a origem dos recursos.
Outrossim, a apuração fiscal seguiu os trâmites legais e os princípios da verdade
material, sendo correto o lançamento tributário realizado pela autoridade fiscal.
Por isso, não há duvidas de que a documentação apresentada pelo Recorrente não
foi suficiente para comprovar a origem lícita e efetiva dos valores creditados, nem para justificar o
acréscimo patrimonial a descoberto.
O lançamento tributário realizado pela fiscalização está, portanto, em conformidade
com a legislação vigente e foi baseado em provas concretas que demonstram a variação
patrimonial incompatível com os rendimentos declarados.
Reforça-se que as tentativas do Recorrente de justificar o acréscimo patrimonial por
meio de empréstimos e retorno de investimentos no exterior carecem, pois, de comprovação
idônea e de evidências que demonstrem a efetividade das operações.
Portanto, o argumento do Recorrente de que houve omissão de diligências ou que a
fiscalização conduziu o procedimento de forma superficial não procede. A jurisprudência,
conforme demonstrado, é clara ao exigir que o contribuinte apresente provas documentais
idôneas que justifiquem a origem dos recursos que resultaram no acréscimo patrimonial apurado.
Assim, padece de razão o recorrente, uma vez que a autoridade fiscal agiu em
conformidade com a legislação vigente e os princípios que regem o processo administrativo
tributário, especialmente o ônus probatório, que recai sobre o contribuinte.
A jurisprudência do CARF reforça o entendimento de que, nos casos de acréscimo
patrimonial a descoberto, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a
origem dos recursos utilizados para justificar o aumento patrimonial. Veja-se:

Numero do processo: 14751.000339/2010-16
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 04 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Apr 24 00:00:00 UTC 2023
Fl. 6813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
16
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE
PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência
de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na
fonte, à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está
sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de
provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS INCOMPATÍVEIS. CARTÕES
DE CRÉDITO.
Constitui acréscimo patrimonial a descoberto, sujeito ao Imposto de Renda
Pessoa Física, e à multa de ofício, o valor dos dispêndios com compras de bens e
serviços pagas por cartão de crédito, sem o respaldo de rendimentos declarados.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
Numero da decisão: 2401-010.962
Portanto, no mérito, não há o que prover.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes
Fl. 6814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
17
Sem reparos a fazer no voto do eminente relator, cabendo apenas reiterar alguns
fundamentos conforme o que foi trazido aos autos.
O RECORRENTE foi autuado pela Receita Federal com base em acréscimo
patrimonial não justificado no ano-calendário de 2007, resultando em crédito tributário de R$
1.869.915,23. A fiscalização se concentrou nas operações em bolsa de valores e na variação
patrimonial detectada. O contribuinte foi intimado a apresentar extratos bancários e documentos
comprobatórios, mas não atendeu integralmente. Diante da omissão, o auditor emitiu Requisições
de Informações Financeiras (RMF) às corretoras e à Bovespa, baseando-se nas normas do Decreto
no 3.724/2001. Os dados coletados demonstraram que, embora os ganhos com renda variável
tenham sido corretamente declarados, a origem de outros recursos aplicados não foi comprovada.
A fiscalização não aceitou como comprovados os seguintes recursos:
(i)uma doação de R$ 2.610.020,00 alegadamente recebida em 2007, mas
comprovada apenas por pagamento de ITCMD em 2012; (fl. 6486) Não foi
admitida como recurso a doação informada pelo contribuinte depois do início da
fiscalização, no valor de R$ 2.610.020,00. Para comprová-la apresentara
comprovante de pagamento do imposto de transmissão pago em 2012. Não
houve, porém, comprovação do efetivo recebimento deste valor em 2007. –
MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA
(ii) empréstimos das empresas Acerto Participações Ltda (SÓ ALEGAÇÃO). e Buena
Esperança Participações Ltda., dos quais o contribuinte é sócio, por ausência de
comprovação bancária efetiva (CONTABILIDADE E DEPÓSITO – DOC08 E 09 –
FALTOU EXTRATO);
(iii)empréstimo do Banco ABC no valor de R$ 2.992.579,00, cuja destinação não
coincidiu com a variação patrimonial do contribuinte; e (TITULAR DIVERSO NÃO
INFORMADO NO FLUXO DE CAIXA);
(iv)retorno de investimento exterior na empresa Beatton River Equities LLC, cuja
comprovação não foi aceita por se basear exclusivamente em contrato de câmbio,
sem documentação que provasse a efetiva alienação e repatriação dos recursos.
Destaque para o alegado retorno de investimento no exterior, cujo fundamento da
negativa vai ao encontro dos antecedentes deste Conselho:
Numero do processo: 18471.001025/2006-43
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 06 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Fri Apr 13 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 6815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
18
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. Não
caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de pedido de
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972. A realização de
diligência só têm razão de ser quando há questão de fato ou de prova a ser
elucidada, a critério da autoridade administrativa que realiza o julgamento do
processo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DO EXTERIOR. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO. O prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do
débito. Entendimento do STJ no Recurso Especial no 973.733 SC (2007/01769940).
RENDIMENTOS RECEBIDOS DO EXTERIOR. EMPRÉSTIMOS. COMPROVAÇÃO.
Compete ao sujeito passivo comprovar, por meio de documentos hábeis e
idôneos, que os valores informados em declarações de imposto de renda,
dívidas e ônus reais, tratam-se efetivamente de empréstimos recebidos. Do
contrário, restando demonstrado nos autos que o contribuinte auferiu
rendimentos do exterior, caracteriza-se o fato gerador do imposto de renda da
pessoa física.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO. O acréscimo do
patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando restar comprovado
no procedimento administrativo, à vista das declarações de rendimentos e de
bens, que o excesso não corresponde aos rendimentos tributáveis declarados,
isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à
tributação definitiva. (....)
Numero da decisão: 2401-005.293
O RECORRENTE (fl.6490 dos autos )apresenta cópia de contrato de câmbio no valor
de R$ 1.826.875,00, em agosto de 2007, correspondente a US$ 925.000,00. Afirma que se trata de
retorno de investimento no exterior que realizara na empresa Beatton River Equities LCC. O
contrato de câmbio, porém, não é prova da natureza dos valores recebidos, pois as informações
quanto à sua origem são prestadas pelo próprio contratante. Como esclarece o formulário do
Banco Central (fls. 6473/6476), a veracidade das informações é de responsabilidade do
contratante e se necessário deverão ser comprovadas com os documentos em que se baseiam. A
declaração em si mesma não é prova do fato declarado, como decorre do artigo 408 do Código de
Processo Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado
ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Fl. 6816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.795 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722565/2012-11
19
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado
fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o
ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. (grifei).
Ademais, apesar de haver detalhado na relação de bens todas as remessas
realizadas para investimentos na Beatton River Equities LCC (fls. 09), que aumentaram de R$
1.635.472,50 em 31/12/2006 para R$ 6.488.153,50 em 31/12/2007, o contribuinte não informou
em sua declaração de ajuste anual qualquer desinvestimento nesta empresa, muito menos
apresentou o anexo do ganho de capital correspondente.
Logo, sem reparos a fazer no voto do RELATOR, uma vez que o ônus de afastar a
presunção legal que fundamentou o presente lançamento era do SUJEITO PASSIVO, e este não
logrou êxito em fazê-lo.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 6817
DF CARF MF
Original